Tribunal: TJDFT
Processo: 0739709-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739709-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, declarou a intempestividade da impugnação ao laudo pericial apresentado pelo réu (autos no 0713777-19.2022.8.07.0018, ID no 171349518). 2. O agravante sustenta que o prazo de 10 dias fixado pelo juiz para manifestação das partes sobre o laudo pericial é inferior ao previsto na legislação, de 15 dias (CPC, art. 477, §1o). Entende que o prazo final era dia 1o/9/2023, razão pela qual a impugnação ao laudo apresentada dia 30/8/2023 é tempestiva. Defende a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a tempestividade da impugnação. 4. Sem preparo, por isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Os prazos podem ser legais, previstos na legislação, ou judiciais, fixados pelo juiz, principalmente, quando há omissão na lei. O art. 477, §1o do CPC estabelece que as partes serão intimadas para se manifestar sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias. 8. Na origem, o juiz fixou o prazo de 10 dias (ID no 167253712). As partes não se manifestaram sobre o prazo fixado e o ora agravante apresentou sua impugnação no 13o dia. 9. O juiz pode reduzir prazos peremptórios desde que as partes concordem (CPC, art. 222, §1o - a contrario sensu). Essa é a hipótese dos autos, pois as partes não impugnaram a determinação do juiz, concordando com a redução. 10. O processo é dialógico. Se a parte discorda da ordem, deve se manifestar nos autos para que o juiz possa analisar a tese. O que não pode ocorrer é a inobservância da determinação judicial sem eventual prejuízo processual. 11.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Discutível, ainda, é o cabimento do agravo de instrumento neste caso. Na decisão de mérito esse tema será analisado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO